Tribunal: TJSP
Processo: 2055004-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça ao réu – Insurgência dos autores – Não conhecimento – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso V prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça ao réu – Insurgência dos autores – Não conhecimento – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso V prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação – Questão que não se sujeita a preclusão imediata, podendo o adversário do beneficiário retomá-la após a sentença – Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação do referido rol, não se vislumbra a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento futuros de apelação – Recurso não conhecido.